Tribunal: STF
Processo: Rcl 65004
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves/RS contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0020020-60.2021.5.04.0512), a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246, RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017) e a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão ora reclamada entendeu pela responsabilização subsidiária do MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES, mesmo havendo a parte reclamante movido ação trabalhista diretamente contra empresa contratada administrativamente, após regular procedimento licitatório, decidindo desta forma a demanda na ementa que segue: 



    […]



    Como pode ser verificado, a decisão do TST, foi proferida em desrespeito às decisão do STF no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246) e na ADC nº 16-DF, que reconheceu a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, conforme abaixo delineado.



    […]



    Na hipótese, depreende-se da leitura do acórdão recorrido que o egrégio Tribunal, em descompasso com a decisão do STF, reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente tomador de serviços, sem que fossem observados os critérios exigidos para a demonstração da conduta culposa da Administração Pública. Ao assim decidir, acabou por responsabilizar o ente público de forma automática, procedimento que destoa do entendimento sufragado no julgamento da ADC n° 16, bem como na Súmula n° 331, V, e no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931. 



    Desse modo, diferente do que restou decidido pelo TST, conclui-se que a condenação do Município nos autos está alicerçada na mera presunção, uma vez que estão ausentes a comprovação da não fiscalização do Município, além de ser contrária ao entendimento proferido pelo STF quando do julgamento do RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), bem como da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº. 16, na qual foi reconhecida a constitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.



    Assim, verifica-se que o ente público municipal agiu em conformidade com a lei e com a Constituição Federal, realizando procedimento idôneo e fiscalizando as ações da empresa contratada. O ordenamento jurídico permite a contratação de empresas terceirizadas para a realização de serviços, logo não há cabimento em querer imputar ao Poder Público o dever de arcar com as verbas trabalhistas dos empregados contratados pelas terceirizadas, tão somente porque este firmou contrato administrativo com esta última. 



    Resta muito claro que tal decisão trata-se de uma condenação automática, além de que tal decisão, também, ser contraria ao decidido na ADC 16/DF que reconhece a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e, ainda, ser contrária a decisão proferida pelo STF no RE 760.931/DF. 



    Ademais, quanto ao julgamento do STF no RE 760.931, dos fundamentos do voto vencedor e o dos demais votos proferido em sessão, extrai-se que inverter o ônus da prova à Administração Pública, sem considerar os documentos apresentados e provas produzidas, é o mesmo que impor a responsabilidade pelo simples inadimplemento e de forma objetiva, o que contraria o disposto na ADC nº 16. 



    […]



    Assim sendo, resta evidenciado que a decisão atacada é passível de reclamação por afronta ao RE 760931/DF, à Súmula Vinculante nº 10/STF, bem como ao que foi decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, que reconheceu expressamente a constitucionalidade o dispositivo contido no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, prevendo que a inadimplência do contratado não transfere à responsabilidade pelo pagamento à administração pública, dentre elas a responsabilidade atribuída pela Justiça do Trabalho pelos créditos trabalhistas. 



    Motivo pelo qual deve ser cassada a decisão proferida pela Justiça do Trabalho, para que se manifeste quanto à observância da cláusula de reserva de plenário e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, no sentido da aplicação do inciso IV do enunciado 331 do TST, em detrimento da aplicação do disposto no § 1º, do art. 71, da Lei nº 8.666/93.”



    Ao final, requer “a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, recebendo e julgando procedente a presente RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAR SUA COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES art. 156 do RISTF, para CASSAR a decisão exorbitante proferida pela Justiça do Trabalho sem a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF, art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e em face ao desrespeito ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), determinando-se seja proferida nova decisão que leve em conta os dispositivos legais acima referidos, ou que exclua o Município da responsabilidade subsidiária, ou do processo”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi assim editada: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.“



    No caso concreto, o TST negou provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, mantendo acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que, por sua vez, negou provimento a Recurso Ordinário em julgado que recebeu a seguinte ementa (eDoc. 4. fl. 74):



    “RECURSO ORDINÁRIO DO SEGUNDO RECLAMADO (MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA (IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ÔNUS DA PROVA - ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES NOS AUTOS - FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL EFETIVAMENTE REALIZADA). Na esteira do item V da Súmula nº 331 do TST, e com amparo na Súmula nº 11 desta Corte Regional, o tomador dos serviços é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa contratada, na medida em que, no caso específico, foi constatada culpa quanto à fiscalização a ser desenvolvida quanto à primeira reclamada (CCS Serviços Terceirizados LTDA). Recurso desprovido.”



    Extrai-se os seguintes fundamentos do julgado (eDoc. 4. fls. 86-90):



    “A terceirização praticada no caso dos autos é tida pela doutrina e pela jurisprudência pátria como lícita, por se tratar de atividade meio, bem como por não se evidenciar subordinação direta e pessoalidade, amoldando-se à hipótese aventada no item III da Súmula nº 331 do TST. Não obstante, o tomador dos serviços responde, subsidiariamente, quanto àquelas obrigações trabalhistas inadimplidas por parte do empregador, desde que tenha participado da relação processual e conste, também, do título executivo judicial. 



    A responsabilização do tomador dos serviços, neste caso, encontra amparo constitucional (art. 37, §6º, da Carta da República), ficando configurada a sua responsabilidade civil por omissão. Conforme se verifica da análise dos documentos acostados aos autos, resta evidente a culpa do segundo reclamado (Município de Bento Gonçalves), que, a despeito do contrato firmado, deixou de fiscalizar com efetividade a prestação de serviços pela primeira reclamada (CCS Serviços Terceirizados LTDA). 



    No caso dos autos restou inequívoca a responsabilidade do segundo reclamado (Município de Bento Gonçalves) em razão da culpa "in vigilando", já que restaram descumpridas obrigações legais por parte da ex-empregadora do reclamante sem que o segundo reclamado (Município de Bento Gonçalves) tivesse exercido a devida fiscalização sobre a execução dos serviços. 



    A documentação juntada aos autos pelo segundo reclamado (Município de Bento Gonçalves) não demonstra a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa contratada. Com efeito, mesmo considerando que o recorrente tivesse retido o pagamento de faturas da primeira reclamada (CCS Serviços Terceirizados LTDA), consignando valores em Juízo, posteriormente vertidos em favor dos empregados da primeira reclamada, aplicado penalidade contratual, rescindido unilateralmente os contratos mantidos com a primeira reclamada (CCS Serviços Terceirizados LTDA), tais medidas não contemplaram todas as parcelas devidas, inclusive as buscadas nesta ação.



    Observo que a pretensão principal contida na petição inicial diz respeito ao pagamento de verbas rescisórias e de indenização por danos morais. Como bem apreendido pelo MM. Juízo de origem, da análise dos documentos juntados pelo segundo reclamado (Município de Bento Gonçalves) exsurge que o processo administrativo nº 348/2019, destinado a apurar a ocorrência de eventual inexecução contratual consistente, precisamente, na ausência de pagamento de verbas rescisórias pela primeira reclamada (CCS Serviços Terceirizados LTDA), foi instaurado após a rescisão do contrato de trabalho do reclamante, conforme relatório constante no ID a42832f. Ademais, o reclamante não consta no rol de beneficiários do processo judicial de Tutela Cautelar Antecedente nº 0020714-63.2020.5.04.0512 (ID e766c0c), o que denota a ausência de fiscalização do segundo reclamado (Município de Bento Gonçalves) em relação ao pagamento das verbas rescisórias devidas ao reclamante. 



    Ainda como bem destacado pelo MM. Juízo de origem, embora o processo administrativo nº 348/2019 tenha sido efetivamente instaurado após a rescisão do contrato do reclamante, o ofício contido no ID 2006f87, datado de 09.01.19, demonstra que o segundo reclamado (Município de Bento Gonçalves) já tinha conhecimento do fato de que a primeira reclamada (CCS Serviços Terceirizados LTDA) vinha deixando de pagar as verbas rescisórias de empregados desde antes da extinção do contrato do autor, ocorrida no dia 11.01.19. 



    Nesse cenário, não tendo o segundo reclamado (Município de Bento Gonçalves) se preocupado com o pagamento das verbas rescisórias devidas ao reclamante, resta caracterizada a sua culpa "in vigilando". 



    As provas produzidas nos autos revelam que a fiscalização não era efetiva quanto à realidade do contrato prestado. 



    Registro que incumbia ao recorrente o ônus de comprovar a adoção de medidas eficazes na fiscalização do cumprimento das obrigações pela prestadora de serviços, que detinha os meios não somente para documentar essa fiscalização, como também para trazer os elementos confirmadores de sua conduta diligente ao processo, do qual não logrou se desvencilhar a contento. 



    Nesse sentido, tendo o segundo reclamado (Município de Bento Gonçalves) se beneficiado do trabalho prestado pelo reclamante, deve ser responsabilizado subsidiariamente pelos créditos reconhecidos na presente ação.



    […]



    Considerando-se a disposição do item V da Súmula nº 331 do TST, competia ao Ente Público demonstrar a efetiva fiscalização no cumprimento da legislação trabalhista para se eximir de responder subsidiariamente pelos créditos devidos ao trabalhador. 



    Portanto, as provas produzidas nos autos demonstram que a obrigação de fiscalização, afeta ao segundo reclamado (Município de Bento Gonçalves), não foi cumprida da forma devida, como prevista na Lei nº 8.666/93, caracterizando, assim, a culpa "in vigilando". 



    Nesse cenário, em face do proveito auferido pelo segundo reclamado (Município de Bento Gonçalves) em relação ao labor do autor, forçoso o reconhecimento da sua responsabilidade subsidiária quanto aos créditos deferidos ao trabalhador na presente ação. 



    O segundo reclamado (Município de Bento Gonçalves) agiu com culpa "in vigilando", ao contratar pessoa jurídica que não observou todos os direitos trabalhistas de seus empregados, bem como por não ter comprovado que exigiu de forma efetiva da prestadora de serviços que cumprisse todas as obrigações cujos descumprimentos foram constatados no presente feito, o que acarreta sua responsabilização pelos créditos deferidos nesta ação.



    […]



    Em face dessa fiscalização ineficiente, o segundo reclamado (Município de Bento Gonçalves) acabou por, indiretamente, compactuar com o não pagamento dos direitos devidos ao reclamante que foram reconhecidos neste feito. A assunção do risco acarreta, de forma específica, a configuração da culpa exigida para a responsabilização do Ente Público. 



    […]



    Ademais, ressalto ser impossível transferir o ônus probatório, no caso, ao autor, tendo em vista o princípio da aptidão probatória, uma vez que a fiscalização deveria ser realizada pelo próprio Ente Público, que possui condições de trazer toda a documentação exigível aos autos. Além disso, entendimento contrário resultaria em impor um ônus intransponível ao reclamante, qual seja, o dever de fazer prova de ato inexistente (ausência de fiscalização). Logo, o ônus processual de provar a fiscalização era do segundo reclamado (Município de Bento Gonçalves), do qual não logrou se desvencilhar a contento.” 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246-RG). 



    Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do reclamante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, em julgado cuja ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO ESTADO DO MARANHÃO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16 AO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 36.836 ED-AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 10.3.2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente